Tribunal: TJMT
Processo: 1012679-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012679-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVANTE), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, §1o, CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFERTA DE CAUÇÃO QUE SATISFAÇA A OBRIGAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Há de ser indeferido o pedido de efeito suspensivo em sede de Embargos à Execução, quando ausentes os requisitos cumulativos do artigo 919, §1o, CPC.

“(...) - A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada à demonstração dos requisitos preconizados no artigo 919, §1o, CPC, a saber: (I) requerimento do embargante; (II) preenchimentos dos requisitos para a concessão da tutela provisória; (III) prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. - Não demonstrada a probabilidade do direito defendido no bojo dos embargos executórios, tampouco ofertada a devida garantia à execução, o indeferimento do pedido de sobrestamento do feito executório é imperativo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.237232-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2024, publicação da súmula em 05/09/2024)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar (efeito suspensivo ativo), interposto por
JOAO SICHIERI JUNIOR
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos dos Ação de Embargos à Execução com pedido de atribuição de efeito suspensivo no 1003738-36.2024.8.11.0040, proposta em desfavor de
BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
(Agravada),
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo
, sob o argumento de que o bem oferecido pelo embargante, ora agravante, no sentido de garantir o juízo da causa, não satisfaria a necessidade de garantia do juízo de forma prévia ou concomitante ao ajuizamento dos embargos à execução.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que “(...) opôs embargos à execução objetivando a extinção do correlato processo executivo, dada a ausência de comprovação do implemento da obrigação por parte da exequente, embargada, ora agravada, prevista no contrato bilateral que o embasa, quando não, reconhecido o excesso de execução indicado, além de outras ilegalidades”; que “(...) requereu a atribuição de efeito suspensivo porque os fundamentos são relevantes, respaldados no magistério jurisprudencial dos tribunais, e o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar ao executado, ora agravante, grave dano de difícil ou incerta reparação”; que “(...) ofereceu em garantia o seguinte bem avaliado em R$ 3.274.102,25 (três milhões e duzentos e setenta e quatro mil e cento e dois reais e vinte e cinco centavos), localizado na sua propriedade denominada Fazenda Sichieri: Um sistema tratamento de resíduos BDBSS01019, conjunto sistema de irrigação por aspersão / sistema de irrigação por aspersão FC 220119 / conjunto sistema de irrigação por aspersão 0260119, conjunto sistema de irrigação por aspersão 0250119-LN, conjunto sistema de irrigação por aspersão 0240119-LN, marca Bauer do Brasil”; todavia o Juízo singular não considerou a garantia ofertada como satisfatória.

O Agravante alega que o bem ofertado é suficiente à garantia do juízo; que o bem de propriedade do Agravante está avaliado em mais de três milhões de reais e, portanto, suporta com folga o valor executado (R$ 2.255.457,69).

Aduz que “(...) Era, pois, imperioso que fosse lavrado o termo de caução ou penhora do bem, além de ser deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, dada a presença inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo da demora, como mais adiante será evidenciado. Aliás, a respeitável decisão agravada nem sequer declinou os motivos para a recusa do bem oferecido em garantia, como seria de rigor”; que “(...) é prescindível a apresentação de garantia, dada a manifesta probabilidade do direito invocado pelo embargante, ora agravante, consistente na arguição de nulidade da execução, porque apesar do feito estar lastreado em contrato bilateral, a exequente, ora agravada, deixou de comprovar, no ato do ajuizamento do processo de execução, que efetuou a entrega dos insumos ao executado, ora embargante, atraindo a nulidade à execução”; que “(...) a jurisprudência reputa nula a execução baseada em contrato bilateral em que o exequente não demonstra o cumprimento de sua obrigação, concomitantemente ao aforamento da própria execução.

Sustenta que estão preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução: “(...) A probabilidade do direito alegado já restou evidenciada no tópico anterior e consiste na nulidade da execução, pois é incontroverso que apesar daquele feito estar lastreado em contrato bilateral, a exequente, ora agravada, deixou de comprovar, no ato do ajuizamento do processo de execução, que efetuou a entrega dos insumos ao executado, ora embargante, como era impositivo. O perigo da demora consiste no fato de que o Autor, ora Agravante, que já está passando por severa crise financeira, não pode sofrer constrição de bens, valores, plantio, sob pena de acarretar, inclusive, no requerimento de recuperação judicial”.

Diz que “(...) a dívida pessoal do autor, ora agravante, está no patamar de R$ 102.814.041,52 (cento e dois milhões e oitocentos e quatorze mil e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Além disso, houve um prejuízo acumulado nos últimos anos, com a empresa INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA. (CNPJ no 10.671.911/0001-02) no valor de R$ 3.170.972,60 (três milhões e cento e setenta mil e novecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos); houve uma quebra técnica na produção na safra 2021/2022, no montante de R$ 25.980.648,70 (vinte e cinco milhões e novecentos e oitenta mil e seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos); R$ 4.330.177,56 (quatro milhões e trezentos e trinta mil e cento e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) em razão da chuva no período de colheita do algodão safra 2023 e R$ 7.774.000,00 (sete milhões e setecentos e setenta e quatro mil reais), na comercialização do milho safrinha 2023. O total acumulado de prejuízos soma a cifra de R$ 41.255.798,86 (quarenta e um milhões e duzentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos). O autor, ora agravante, é produtor rural e depende das verbas resultantes da lavoura para seu sustento e manutenção de sua atividade. O prejuízo amargado com a quebra de safra e prejuízos causados trouxe consequências financeiras graves, que até hoje não conseguiu sanar de forma definitiva. Relevante anotar que o agravante ofereceu como garantia ao pagamento desta dívida, que necessita ser revisada em razão dos excessos já elencados acima, bem que totaliza R$ 3.274.102,25 (três milhões e duzentos e setenta e quatro mil e cento e dois reais e vinte e cinco centavos) e estão localizados na sua propriedade, denominada Fazenda Sichieri”.

Requer “(...) seja desde logo deferido, em antecipação de tutela, a própria pretensão recursal, com a consequente reforma da respeitável decisão agravada, quando não, atribuído efeito suspensivo ativo ao presente inconformismo, visando conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, lavrando-se o respectivo termo de penhora/caução, sendo a final provido o recurso em seu merecimento, reformando-se a respeitável decisão agravada (...)”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão interlocutória, que
nos autos dos Ação de Embargos à Execução com pedido de atribuição de efeito suspensivo no 1003738-36.2024.8.11.0040, proposta por
JOÃO SICHIERI JUNIOR
, em desfavor de
BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
(Agravada),

indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo
, sob o argumento de que o bem oferecido pelo embargante, ora agravante, no sentido de garantir o juízo da causa, não satisfaria a necessidade de garantia do juízo de forma prévia ou concomitante ao ajuizamento dos embargos à execução.

Pois bem.

Em que pesem as razões recursais, a decisão recorrida merece ser mantida, pois não foram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de suspensão da execução.

Sabe-se que é possível que,
em sede de Embargos à Execução, atribua-se efeito suspensivo ao feito executivo, desde que preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 919, §1o, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o, CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E GARANTIA DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA
- A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada à demonstração dos requisitos preconizados no artigo 919, §1o, CPC, a saber: (I) requerimento do embargante; (II) preenchimentos dos requisitos para a concessão da tutela provisória; (III) prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.~

- Não demonstrada a probabilidade do direito defendido no bojo dos embargos executórios, tampouco ofertada a devida garantia à execução, o indeferimento do pedido de sobrestamento do feito executório é imperativo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.237232-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2024, publicação da súmula em 05/09/2024)

Com essas considerações, diante da excepcionalidade do efeito suspensivo em execução, convém manter a decisão, salientando-se que não há certeza de que o bem ofertado satisfaça a obrigação. Frise-se, o que há é a alegação de que o bem vale mais de vale mais de três milhões de reais.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 919, §1o, CPC – AUSÊNCIA.
- A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada à demonstração dos requisitos preconizados no artigo 919, §1o, CPC, a saber: (I) requerimento do embargante; (II) preenchimentos dos requisitos para a concessão da tutela provisória; (III) prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

- Fica obstada a concessão do efeito suspensivo na hipótese em que o juízo não se encontra devidamente garantido, o que apenas poderá ser concretizado por meio da lavratura do auto de penhora e avaliação do imóvel ofertado a título de garantia
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.243344-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2024, publicação da súmula em 05/09/2024)”.
(negritei)

Desse modo, não há como reformar, por este agravo, a decisão recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...) Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, o caso é de indeferimento, em razão da ausência dos requisitos legais.

A necessidade de garantia do juízo decorre da literalidade da lei, não sendo lícito ao magistrado dispensá-la sob seu critério de discricionariedade, à luz do art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução
JÁ ESTEJA GARANTIDA
por penhora, depósito ou caução suficientes”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO
. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO
. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo – prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida.7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo,
que se deve fazer presente cumulativamente.
8. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ – REsp no 1.846.080-GO, Rela Mina Nancy Andrighi, 3a T. j. 1o/12/20).

No caso em tela, o bem oferecido pelo embargante no sentido de garantir o juízo da causa (um sistema tratamento de resíduos BDBSS01019, conjunto sistema de irrigação por aspersão/sistema de irrigação por aspersão FC 220119 / conjunto sistema de irrigação por aspersão 0260119, conjunto sistema de irrigação por aspersão 0250119-LN, conjunto sistema de irrigação por aspersão 0240119-LN, marca Bauer do Brasil), não satisfaz a necessidade de garantia do juízo de forma
prévia
ou
concomitante
ao ajuizamento dos embargos à execução.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024